Tribunal: STF
Processo: Rcl 88286
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA N. 347. DECISÃO INTER PARTES, SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECECENTES AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.